Tribunal: TJES
Processo: 5002014-86.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002014-86.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDIO CARDOSO SOARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002014-86.2024.8.08.0047

Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: CLAUDIO CARDOSO SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS EXCESSIVAS EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O EFETIVO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA LANÇADO NAS FATURAS. COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Relata a parte autora, em síntese, que as faturas correspondentes aos meses de outubro e novembro/2023 e janeiro, fevereiro e março de 2024 foram emitidas em desacordo com a média mensal daquela unidade, ou seja, muito acima de R$ 250,00; que é homem simples, trabalhador e honesto, tendo somente dois ventiladores, duas televisões e uma geladeira como eletrodomésticos; pagou as contas de outubro e novembro de 2023 e janeiro de 2024, com receio de ter o fornecimento de energia elétrica suspenso.Por essas razões, ingressou com a presente demanda pleiteando a revisão das faturas dos sobreditos meses, utilizando como base seu padrão normal de consumo, repetição de indébito, bem como indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, declarando indevido a fatura do mês de março de 2024 no valor de R$ 1.457,75, bem como condenando o réu em danos materiais (R$ 2.354,56) e morais (R$ 2.000,00). Inconformado, o Réu interpôs recurso inominado, insistindo na preliminar de incompetência absoluta e, no mérito, a regularidade na prestação do serviço, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço da concessionária ao emitir faturas com valores excessivos sem comprovação do consumo real; e (ii) determinar se há dano moral indenizável diante da cobrança indevida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, firmo a competência do juizado especial, dada a natureza singela da presente ação, prescindindo, portanto, de maiores diligências probatórias. No mais, verifica-se que a própria recorrente teria condições de providenciar uma inspeção minuciosa na residência do autor para demonstrar a alegada fuga de energia nas instalações internas, todavia não o fez. Rejeito a preliminar.

4. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado. Isso porque não foi produzida qualquer prova robusta que demonstrasse alguma alteração em sua rotina capaz de justificar o aumento desproporcional nas faturas. Ademais, restou devidamente comprovado nos autos, pela parte autora, que as cobranças realizadas nos meses subsequentes apresentaram valores exorbitantes, sem qualquer justificativa plausível, configurando, assim, falha na prestação do serviço por parte da requerida, devendo, portanto, ser mantida inexistente o débito das faturas sub judice.

7. Entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)